Tribunal: TJBA
Processo: 8067644-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067644-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CHRISTIAN MARCOS ATANAZIO e outros Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão do benefício da assistência judiciária gratuita pelas pessoas jurídicas restou consolidada a partir da edição da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, exigindo-se, entretanto, a demonstração da situação de insuficiência financeira da empresa. 2. Afasta-se a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica que se encontra em plena atividade comercial e alta movimentação financeira, sendo inviável desviar-se do ônus legal. Decisão que se mantém. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067644-32.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravantes, DM TRANSPORTES DE CARGAS e CHRISTIAN MARCOS ATANAZIO, e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)